Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-46.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800289-46.2020.8.14.0061

AGRAVANTE: MARLENE FERREIRA LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
PELO JUÍZO REGULAR DE ADMISSIBILIDADE
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC) é o agravo
previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade,
em
não conhecer do agravo interno
em
recurso especial, nos termos do voto do Relator (Vice-Presidente).
Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente). 26.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (13 a 20 de julho de 2022).

Belém (PA),

data registrada no sistema.

Desembargador

RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

O

Excelentíssimo

Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle

(Relator):

Trata-se de agravo interno (I
d
8999646
), interposto por
MARLENE FERREIRA LIMA
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil
(I
d
8646354
)
, em razão
do
recurso
especial
não
atender às exigências dos
art. 105, inciso, III, da Constituição da República, já que
foi
interposto
em face de decisão monocrática.

A parte recorrente
impugnou novamente a decisão
monocrática
proferida pela
relatora na apelação, D
esembargadora
Ezilda
Pastana Mutran, ao argumento
de que
seria
agente comunitári
a
de saúde
, cargo mantido por meio
do governo federal
,
que repassava através do
Ministério da Saúde
ao município de Tucuruí
, por meio da Portaria nº 674/GM, de 03/06/2003, um incentivo
financeiro
adicional,
que, contudo
, nunca
foi repassado
aos agentes
de saúde
.

Assim, afirmou que estaria demonstrado
o desvio de finalidade para qual o incentivo fora criado, o que evidenciaria ato de ilegalidade do poder executivo daquele município
, sendo devidos à servidora
os repasses dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019
.

Não foram apresentadas
contrarrazões (I
d
9789835
).

Determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O

Excelentíssimo

Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle

(Relator):

O agravo interno não comporta conhecimento.

O recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial e extraordinário,
pelo juízo regular de admissibilidade
(art. 1.030, V, CPC), é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õ
es endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, de modo que a interposição de agravo regimental ou interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do STJ e do STF. Exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal
. 2.
A interposição de agravo regimental contra o
referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade
. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental não conhecido (
AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020)”
-
negritei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio
. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15
(quinze) dias úteis. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015
. 4. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)” - negritei

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.
2.
Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. 3.
Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário
. 4. Agravo interno/regimental não conhecido. (
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018). –
negritei

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal
. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020 PUBLIC
09-11-2020)

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
.

Belém, 21/07/2022